Tribunal: TJMT
Processo: 1026048-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026048-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILENE GONCALVES DE JESUS - CPF: 502.774.301-78 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EDICELIA GONCALVES DE JESUS - CPF: 791.922.201-00 (APELANTE), MATO GROSSO MAIS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 08.672.796/0001-30 (APELADO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PREJUDICIAL DE MÉRITO -
DECADÊNCIA -
AFASTADA
-
MÉRITO - LIBERDADE DE IMPRENSA – DIREITO À HONRA E IMAGEM - DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA - FOTO DE
DE
CUJUS
BALEADO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA
– DIREITO DE INFORMAR - AUSÊNCIA DE
ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI
– RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica o prazo decadencial previsto na Lei de Imprensa após a vigência da Constituição Federal de 1988.

Caso em que o ato atribuído ao Apelado
não ultrapassa a esfera de proteção garantida à imprensa, eis que se lastreou em informações colhidas livremente na rede mundial de computadores.

A atividade jornalística deve observar, em todo caso, o compromisso ético com a informação verossímil, a preservação dos direitos da personalidade e a vedação de veiculação de crítica com o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (
animus
injuriandi

vel

diffamandi
).

Em que pese o evidente sofrimento das Apelantes pela morte de seu ente querido e a questão acerca da necessidade ou não de publicação da foto objeto da de
manda,
c
o
ncess
a

v
en
i
a
,
não se pode acolher a tese de que houve o exercício abusivo da liberdade de imprensa.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Edilene Gonçalves de Jesus e outros
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Sét
ima

Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
,
que
, em sede
de
Ação
de Indenização por Dano Mora
l
, ajuizada em
desfavor
de
Mato Grosso Mais Comunicação
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado,
as Apelantes sustentam, em suas razões, que o dever de informação e o direito de imprensa encontra
m
limites no Estado Democrático de Direito.

Alegam que o Apelado apresentou notícia falsa, caracterizando abuso de informação.

Defendem que o recorrido realizou a publicação de foto da vítima que foi assassinado violentamente, o que ultrapassaria os limites da liberdade de imprensa.

Com tais razões, requere
ram
o provimento do Apelo interposto

a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pel
a
Apelad
a
, aduzindo a decadência do direito de ação e pelo desprovimento do Apelo

(
id.
2
1
0431787
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Edilene Gonçalves de Jesus e outros, em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede de Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor de Mato Grosso Mais Comunicação, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Edilene Gonçalves de Jesus e
Edicleia
Gonçalves de Jesus

ajuiz
aram
a presente demanda
indenizatória
em desfavor
de
Mato Grosso Mais Comunicação
,
eis que
a Reclamada teria noticiado que Edson Gonçalves de Jesus, irmão das autoras, que foi vítima de homicídio em outubro/2020, era “chefão do tráfico”, além
de ter divulgado fotos do cadáver.

Des
s
a forma, aleg
aram

ocorrência de
prejuízo à honra, reputação e imagem
do
de cujus
,
de forma a ensejar a condenação do Requerido no pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de
300 salários-mínimos.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelas Requerentes EDILENE GONCALVES DE JESUS e EDICELIA GONCALVES DE JESUS, em desfavor da Requerida ABDALLA A ZAROUR - ME.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do NCPC)
”
.

Da sentença,
a parte Autora

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Da prejudicial de mérito.

Da decadência.

Em sede de contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível interposto, a parte Apelada sustenta a ocorrência de decadência do direito de ação
, a ensejar a extinção da demanda
, com fundamento no disposto no art. 56 da Lei de Imprensa.

Sem maiores delongas, registra-se que a tese não merece prosperar.

Isso, pois, é de sabença geral que a referida normativa não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988,
quando em seu art. 5o,
caput
, estabeleceu a igualdade de todos perante a lei, e no inciso X, prescreveu a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, também assegurou o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, igualando os dois efeitos, sem ressalvas, revogando, implicitamente, o citado prazo decadencial.

Nem seria compreensível um prazo tão restrito para um dano tão grave como é o dano moral em relação ao dano material que não tem prazo.

Nesse sentido, entendimento consolidado e reiterado do Superior Tribunal de Justiça: “LEI DE IMPRENSA. Decadência. Não se aplica o prazo decadencial previsto na Lei de Imprensa depois da vigência da Constituição Federal de 1988. Precedentes. - Recurso conhecido em parte e provido (Resp. 244642-MG, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU 22.05.2000, pg. 116)”.

Com tais fundamentos, afasta-se a
pre
judicial de mérito e passa-se à análise do mérito.

Do mérito.

Reside
a
controvérsia
em
estabelecer a ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis
pela

publicação de informação de falecimento d
e Edson Gonçalves de Jesus
, rotulado como “chefão do tráfico”, bem como pela divulgação d
a
foto de cadáver.

Extrai-se dos autos que o objeto da presente demanda se trata de publicação
on
-
line
de notícia com o seguinte teor:

“Chefão do tráfico de drogas é executado a tiros em Cuiabá; veja fotos

MT+ Da Redação/Mato Grosso Mais

23 de outubro de 2020 – 13:33

Um traficante, identificado como Edson Gonçalves de Jesus, mais conhecido como
Disson
, foi executado a tiros enquanto estava dentro de um carro nesta sexta-feira (23), no bairro Renascer, em Cuiabá.

Edson estava em um veículo de modelo Pajero e após ser baleado colidiu em uma Renault
Duster
, que estava estacionada na calçada. Devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu dentro do veículo.

Logo após efetuarem os disparos, os atiradores fugiram do local e não foram encontrados. As informações preliminares apontaram para a
hi
pótese de acerto de contas.

De acordo com a Polícia Militar,
Disson
chefiava um intenso tráfico de drogas na região do bairro Pedregal. Ele também tinha passagens por crimes de menor potencialidade e segundo os moradores do local, não era membro de nenhuma facção criminosa.

O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

A Polícia Civil foi até o local e investigará o crime”.

Acompanha a notícia, foto do
de cujus
baleado dentro de veículo.

Estes os fatos que levaram o
ajuizamento da demanda.

Em sede de contestação, o Requerido
afirma que não houve veiculação de informação falsa na referida matéria, uma vez que o
de cujus
, irmão das Autoras, possuía diversas passagens criminais.

T
raz aos autos antecedentes criminais dos quais se extrai que
o Sr.
Edson
respondeu por duas ações penais que envolvia tráfico de entorpecentes.

Além do mais, traz “prints” de pesquisas, feitas via plataforma Google, do nome do
de cujus
, em que constam diversas matérias
, de diversas fontes,
que noticiaram o falecimento dele em moldes semelhantes,
pois consta que vítima era “um dos maiores traficantes de Cuiabá”, “maior traficante do Pedregal”, entre outros.

Pois bem.
Para melhor resolução da lide, pass
a-se
a tecer comentários acerca do direito à honra e à intimidade
, o
direito à informação
e autonomia privada.

Inicialmente,
registra-se que
ainda que os direitos fundamentais produzam efeitos nas relações privadas e, nesse sentido, vinculem os indivíduos nessas relações, é certo que esses efeitos não podem ser absolutos, senão a autonomia privada desapareceria por completo. Nesse sentido, é preciso conciliar os direitos fundamentais, de um lado, e a liberdade individual, especialmente a autonomia privada, de outro.

Na conciliação desses dois campos antagônicos, ambos – o direito fundamental

em questão e a autonomia privada – terão que ser relativizados.

Esse é o ponto de partida de um modelo adequado:
em atenção ao caso concreto, deve-se estabelecer um limite razoável entre a proteção à honra e a subjetividade dos indivíduos, e a liberdade de imprensa e comunicação.

Is
so, pois,
p
rincípios são

normas

que exigem que algo seja realizado na maior medida possível diante das possibilidades

fáticas e jurídicas existentes
,
em atenção a
os elementos trazidos ao debate
.

Ademais, a
aplicação de regras não precisa (e nem deve) se dar pela leitura fria da lei ou pelo uso irracional de argumentos de princípio. Ao revés, as regras devem ser consideradas a partir de um esforço hermenêutico para compreender a dimensão da aplicabilidade das possibilidades do enunciado normativo no caso concreto.

Nesse escopo, o conteúdo essencial
de um princípio
tem de ser entendido como um limite

absoluto correspondente à finalidade ou ao valor que justifica o direito.

No caso em questão, a liberdade de comunicação e imprensa somente pode ser restringida caso a parte requerente comprove a existência de abuso do direito de informar,
sob pena de censura.

Considera-se que a
atividade jornalística deve observar, em todo caso, o compromisso ético com a informação verossímil
,
a preservação dos direitos da personalidade e a vedação de veiculação de crítica com o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (
animus
injuriandi

vel

diffamandi
).

É o entendimento proferido pela Corte de Vértice:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. COMPROMISSO COM A ÉTICA, A VERDADE E O INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO DIREITO E CORRESPONDENTE RESPONSABILIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 141, 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, dentro dos limites da controvérsia, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As liberdades de informação e de expressão distinguem-se pelos seguintes termos: a primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; a segunda destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento humano. 3. A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse direito apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos. 4. O direito de expressão consiste na liberdade básica de expressar os pensamentos, ideias, opiniões, crenças: trata-se de poder manifestar-se favorável ou contrariamente a uma ideia, é a realização de juízo de valor e críticas, garantindo-se a participação real dos cidadãos na vida coletiva. 5. A liberdade de expressão no debate democrático distingue-se, indubitavelmente, da veiculação dolosa de conteúdos voltados a simplesmente alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa. 6. Quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem, revela-se o exercício de um direito em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta. 7. A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus
injuriandi

vel

diffamandi
).

[...]
15. Recurso especial parcialmente provido para julgar procedente o pedido indenizatório.

(STJ - REsp: 1897338 DF 2019/0191423-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/02/2021)
”

Neste sentido, grande parte da doutrina, como José Afonso da Silva, considera a liberdade de informação também como um dever dos agentes de comunicação, integrantes de um direito maior: o direito do povo de ser informado.

No
s presentes autos
,
a parte Apelante defende que
a honra subjetiva e a imagem

do
de cujus

fo
ram

viola
d
as
pela matéria jornalística publicada pela parte Apelada.

Em relação às informações contidas na reportagem,
conclui-se
que
o ato
atribuído ao Apelado

não ultrapassa a esfera de proteção garanti
d
a à imprensa, eis que
se lastreou em informações colhidas livremente na rede mundial de computadores
.

Demais disso, verifica-se que diversos meios de comunicação noticiaram a morte do
de cujus
de forma semelhante, de forma que, neste ponto, não há se falar em danos morais indenizáveis.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM MÍDIA DIGITAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REGISTRA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – CONTEÚDO DAS NOTÍCIAS COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIMEM TEOR VEXATÓRIO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias veiculadas em mídia digital por intermédio dos réus se basearam em informações e fatos existentes à época dos acontecimentos, restringindo-se a narrar todo o ocorrido, possuindo nítido objetivo de informar a população, tendo, assim, evidente cunho jornalístico por se tratar de notícias de relevante interesse social.

Considerando que as referidas reportagens em nenhum momento trazem qualquer pretensão de difamação ou calúnia em detrimento do suplicante, tampouco violação à honra, à imagem e à dignidade do autor, não há se falar em reparação civil, mostrando-se escorreita a sentença de primeiro grau.

(N.U 0031387-15.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019,
Publicado
no DJE 05/12/2019)
”

E
m relação à publicação de foto do
de cujus
baleado dentro de veículo,
c
umpre salientar que questão congênere foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 892.127/SP, de relatoria da ministra
Cármen
Lúcia. Julgamento no qual a 2
a
Turma, por maioria, acompanhou o voto da Relatora e negou provimento ao Agravo Regimental, em 23/10/2018.

O

referido
caso chegou ao Supremo após o Tribunal de Justiça de São Paulo condenar o jornal Folha de São Paulo a pagar R$ 60
.000,00 (sessenta mil reais)
de indenização a familiares de vítima de homicídio. O homem foi atingido dentro de seu carro, numa troca de tiros na rodovia Anhanguera, durante assalto a carros fortes, e uma foto sua dentro do carro foi publicada no jornal, segundo a família,
“
sem os cuidados necessários de preservar a imagem do morto
”
.

Ao fixar a condenação, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o direito fundamental à liberdade de informação não isenta a responsabilidade civil de órgãos de imprensa. Segundo o tribunal estadual,
“
era desnecessária a publicação da foto do rosto desfigurado do falecido, sem o cuidado de sombrear a imagem
”
- tanto que outros jornais divulgaram a notícia sem a publicação de imagens.

Todavia, em sua decisão monocrática, a ministra relatora entendeu que o Tribunal de Justiça de São Paulo censurou a atuação da imprensa,
“
substituindo-se ao jornalista e ao jornal para impor o que considera desnecessário
”
. Assentou, ainda, que no caso - reitere-se, congênere ao dos presentes autos -
“
não há qualquer comprovação de inexistência do fato, de inocorrência da notícia, de que não teria havido fotos pelos passantes, por quem quer que fosse
”
, acrescentando que
“
não há qualquer dado no processo a revelar ter havido, na espécie, irregular ou abusivo exercício da liberdade de imprensa. Essa é assegurada pela Constituição, interpretada e aplicada a norma nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal
”
.

Prosseguindo em seu voto, a relatora destacou que a
decisão
do Tribunal de Justiça de São Paulo divergia da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em diversos precedentes, citando também o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 130, quando o Plenário, ao declarar a não recepção da Lei de Imprensa (Lei
n.
5.250/1967) pela Constituição Federal de 1998, assegurou a liberdade de informação jornalística e a proibição à censura.

Eis a ementa do ARE no 892.127/SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. PRECEDENTES. FATOS INCONTROVERSOS: INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 892127
AgR
, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018)

Na hipótese dos autos, observada a sua similaridade com o julgamento do ARE no 892.127/SP pelo Supremo Tribunal Federal, em que pese o evidente sofrimento
das autoras
pela morte de seu ente querido e a questão acerca da necessidade ou não de publicação da foto objeto da demanda,

concessa

venia
, não se pode acolher a tese de que houve o exercício abusivo da liberdade de imprensa.

Neste ponto, destaca-se a n
ecessidade de observância à norma do artigo 220, da CF/88:

“
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. (...)
”

O que se tem, de fato, é a não demonstração de

ilicitude
n
a conduta atribuída ao
Requerido.

É neste sentido que não se encontra
m
preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do réu.

S
abe-s
e que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
.

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”
.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Logo, conforme
fundamentação alhures

o
ato praticado no exercício regular de direito é desprovido de ilicitude e, por via de
consequência
, não induz à responsabilidade civil do agente, na linha do que estatui o artigo 188, inciso I, do C
ódigo
Civil
,
in
verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I -
os
praticados em legítima defesa ou no
exercício regular de um direito reconhecido
;

II -
a
deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. (grifos nossos)
”
.

A conclusão parece manifesta: não viola a ordem jurídica a pessoa que age amparada no Direito.

Forte nessas razões,

NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Edilene Gonçalves de Jesus e outros
, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.
150
,00 (três mil e
cento e cinquenta
reais), observada a concessão da gratuidade da justiça à parte Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024